Tribunal: TJES
Processo: 5023967-45.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023967-45.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: M. L. S. S.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA MENOS ADIANTADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada por menor representado por sua genitora, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento de litispendência com outro processo em curso. A apelante sustenta a necessidade de extinção da demanda ajuizada posteriormente e requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a litispendência, deve ser extinta a ação ajuizada posteriormente ou aquela em estágio processual menos avançado; e (ii) estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida a menor impúbere com fundamento na situação econômica de sua representante legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, reconhecida a litispendência, deve ser extinta a demanda em estágio processual menos avançado, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

A solução da controvérsia deve prestigiar a preservação da ação mais adiantada, independentemente da ordem cronológica de ajuizamento.

O presente feito encontrava-se em fase processual embrionária em comparação à ação paradigma, legitimando a extinção determinada pelo juízo de origem.

A extinção da ação mais avançada implicaria interrupção de tratamento de saúde já deferido judicialmente em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O princípio do melhor interesse da criança e o direito fundamental à saúde impõem a preservação da continuidade do tratamento multidisciplinar indispensável ao desenvolvimento neurológico e cognitivo do menor.

A instrumentalidade das formas deve prevalecer sobre o formalismo excessivo quando a observância estrita de regra processual comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção integral da criança.

O benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não sendo possível aferir automaticamente os requisitos da benesse a partir da condição econômica da representante legal do menor.

O art. 99, § 3º, do CPC consagra presunção relativa de insuficiência econômica, aplicável às crianças e adolescentes representados em juízo.

Inexistindo elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Reconhecida a litispendência, deve ser extinta a demanda em estágio processual menos avançado, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

A preservação da ação mais adiantada prevalece sobre a ordem cronológica de ajuizamento quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

O princípio do melhor interesse da criança impõe a continuidade de tratamento de saúde indispensável ao desenvolvimento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

A gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente afastada com base na situação econômica da representante legal do menor.

A presunção de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se à criança representada em juízo, salvo prova concreta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag nº 1.419.434/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2012. STJ, REsp nº 2.057.894/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023. TJMT, Apelação Cível nº 1013491-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2024. TJPE, Agravo de Instrumento nº 0022298-64.2024.8.17.9000, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5023967-45.2024.8.08.0035

APELANTE
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELADO
:
M.L.S.S., menor, rep. por TYARA LOPES BOTELHO SOTELE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação ordinária ajuizada por
M.L.S.S., menor, rep. por TYARA LOPES BOTELHO SOTELE
,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento de litispendência.

Em suas razões a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de extinção do outro feito em curso, porquanto ajuizado posteriormente.

Pleiteia, ainda, a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao apelado, argumentando ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em virtude de litispendência, bem como à análise da manutenção de gratuidade de justiça deferida ao menor impúbere.

O juízo de primeiro grau reconheceu a existência de litispendência com o processo n.º 5014430-94.2024.8.08.0012, após a própria parte autora comparecer aos autos informando a identidade das ações e solicitando a extinção do presente feito.

Sem delongas, entendo que agiu com acerto o juízo a quo, porquanto

a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, verificada a litispendência, a solução mais consentânea com o ordenamento jurídico afasta a rigidez da ordem cronológica de distribuição para prestigiar o estágio de desenvolvimento processual.

Aplica-se a diretriz de que deve ser extinta a demanda em situação menos adiantada, observando-se os princípios constitucionais da celeridade e da economia processual.

Tal raciocínio encontra sólido respaldo no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA DEMANDA MENOS ADIANTADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. 1. Caso em que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ocorrência de litispendência entre as ações ajuizadas pela parte agravada, determinou a extinção da ação que se encontrava em estágio menos avançado.
2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que não obstante a configuração da litispendência, a solução que se afigura mais condizente com o ordenamento jurídico pátrio, atentando-se principalmente aos princípios constitucionais da celeridade e da economia processual, é a extinção da demanda em situação menos adiantada.
[...] (STJ - AgRg no Ag: 1419434 SE 2011/0141356-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 26/11/2012)

Nessa mesma linha intelectiva, colacionam-se precedentes persuasivos de Tribunais Estaduais que reafirmam a tese de preservação da ação mais avançada:

[...] EXTINÇÃO DA AÇÃO MENOS ADIANTADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“Em caso de litispendência entre execuções fiscais idênticas, deve-se aplicar os princípios da celeridade e economia processual, preservando-se a ação mais avançada, independentemente da ordem de ajuizamento”.
(TJ-MT - Apelação Cível: 10134918220228110041, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024).

[...] EXTINÇÃO DA DEMANDA MENOS ADIANTADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL.
[...] Uma vez constatada a litispendência, a solução que se afigura mais condizente com o ordenamento jurídico pátrio, atentando-se principalmente aos princípios constitucionais da celeridade e da economia processual, é a extinção da demanda em situação menos adiantada.
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00222986420248179000, Relator: Desembargador Josué Antônio Fonseca de Sena, Quarta Câmara de Direito Público)

Neste panorama, constatando-se que o presente feito encontra-se em fase processual embrionária em comparação à ação paradigma, escorreita a sentença que determinou sua extinção, evitando
bis in idem
e desperdício de atividade jurisdicional.

Ademais, cumpre destacar que, a prevalecer o entendimento defendido pela apelante, o presente feito seria extinto por força de mera formalidade processual, resultando na absurda interrupção do tratamento de saúde já deferido e em curso em favor do menor.

Tratando-se de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujo desenvolvimento neurológico e cognitivo depende da continuidade ininterrupta das terapias multidisciplinares, a extinção do processo por apego excessivo ao rigor formal representaria grave ofensa ao princípio do melhor interesse da criança e ao direito fundamental à saúde.

Em casos de tamanha sensibilidade e vulnerabilidade, a instrumentalidade das formas deve prevalecer, não sendo razoável sacrificar a efetividade da tutela jurisdicional e a qualidade de vida do paciente.

No tocante ao pleito de revogação da gratuidade de justiça, melhor sorte não assiste à apelante.

O autor é menor impúbere (nascido em 2019) e, na esteira do posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima.

Sob tal enfoque, revela-se descabido exigir que os pressupostos autorizadores da benesse sejam aferidos a partir da situação econômica de pessoa distinta da parte, qual seja, sua representante legal.

Ratificou aquela Corte Superior que a submissão automática do direito da criança à gratuidade à luz da situação financeira dos pais viola a proteção integral e o acesso à justiça, devendo prevalecer a regra do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que consagra a presunção de insuficiência econômica.

Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. [...] DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. [...]
5- Em se tratando de crianças e adolescentes representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica da criança ou adolescente, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderiam fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 6- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica das crianças e adolescentes consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3º, do CPC/15, deferindo-se o benefício em razão da presunção da insuficiência de recursos
[...]. (STJ, REsp n. 2.057.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Destarte, considerando a aludida presunção e a inexistência de elementos concretos capazes de infirmá-la, mister a manutenção da benesse.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve condenação da parte recorrente na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)